Tribunal: STF
Processo: AI 418322
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1. A alegada ofensa ao art. 5º, II da Constituição Federal se
houvesse seria indireta, a depender de análise da legislação
infraconstitucional, sem margem para o acesso à via extraordinária.
Súmula STF nº 636.
2. Decisão fundamentada, embora contrária aos
interesses da parte, não configura negativa de prestação
jurisdicional.
3. Agravo regimental improvido.